Tribunal: TJES
Processo: 0003741-70.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Tutela de Urgência; Cirurgia; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003741-70.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA SAMARA SOUZA OLIVER e outros

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A operadora de saúde sustenta a perda superveniente do objeto, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inexistência de obrigação de cobertura. A autora pleiteia a reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear as cirurgias solicitadas por beneficiária pós-cirurgia bariátrica; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posterior rescisão contratual não implica perda superveniente do objeto, pois a controvérsia recai sobre fatos ocorridos durante a vigência do contrato, sendo preservado o interesse de agir.

4. Inexiste cerceamento de defesa, tendo em vista que a própria operadora manifestou desinteresse na produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

5. As cirurgias indicadas à autora, conforme laudos médicos anexados aos autos, apresentam caráter reparador e funcional, estando vinculadas ao tratamento da obesidade mórbida e, portanto, são de cobertura obrigatória, nos termos da tese firmada no Tema 1.069 do STJ.

6. A operadora não apresentou qualquer contraprova capaz de afastar os elementos médicos que atestam o caráter não estético das cirurgias.

7. Não é devida indenização por danos morais, diante da ausência de prova de negativa formal de cobertura e da existência de controvérsia jurídica razoável à época do ajuizamento da ação, inclusive reconhecida pelo indeferimento de tutela de urgência em agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
:

1. O cancelamento do plano de saúde após a solicitação de procedimento não afasta a obrigação da operadora de custear tratamentos devidos durante a vigência contratual.

2. Cirurgias caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme o Tema 1.069/STJ.

3. A ausência de prova de negativa formal de cobertura e a existência de controvérsia jurídica à época do ajuizamento da ação afastam a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023. TJ-MG, AI 2400929-91.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 25.01.2024. TJ-SP, AI 2234876-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 10.09.2024. TJ-ES, AI 5000757-58.2023.8.08.9101, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira. TJ-ES, AI 5013319-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico e Roberta Samara Souza Oliver, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Roberta Samara Souza Oliver em desfavor de Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos: “
a)
CONDENAR
a Requerida, Unimed Sul Capixaba, autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados pela equipe médica responsável pelo tratamento da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado desta, a ser realizado por equipe credenciada junto à operadora de saúde junto à rede hospitalar da mesma, e, caso esta não exista, fica obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Requerente, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). b)
REJEITAR
o pedido de indenização por danos morais.”
.

Nas razões recursais de id. 14851658, a Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico sustenta, em síntese, que a) o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, devido à perda superveniente do objeto, pois a autora teve seu plano de saúde cancelado em janeiro de 2024; b) a sentença deve ser anulada, pois houve cerceamento de defesa por não ter sido realizada prova pericial para demonstrar o caráter estético das cirurgias, especialmente após a definição do Tema 1.069 pelo STJ; c) as cirurgias não são reparadoras, mas meramente estéticas, e, portanto, não estão cobertas pelo contrato, de acordo com o rol da ANS; d) não houve negativa formal de cobertura, já que a autora não apresentou a solicitação médica para análise da auditoria do plano; e e) não se pode compelir a operadora a custear procedimentos que não estão no contrato, sob pena de desequilíbrio contratual.

Já a autora, Roberta Samara Souza Oliver, em suas razões de apelação de id. 14851661, sustenta que a) a recusa do plano de saúde em cobrir os procedimentos gerou danos psicológicos e físicos que extrapolaram o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; b) a negativa da operadora foi ilícita e abusiva; c) a indenização deve servir como medida pedagógica; e d) a Unimed deve arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 14851664 e id. 14851666.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, esclareço que ambos os recursos objetivam a reforma da sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR UNIMED SUL CAPIXABA

Conforme relatado, em suas razões recursais a Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico sustenta, em síntese, que a) o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, devido à perda superveniente do objeto, pois a autora teve seu plano de saúde cancelado em janeiro de 2024; b) a sentença deve ser anulada, pois houve cerceamento de defesa por não ter sido realizada prova pericial para demonstrar o caráter estético das cirurgias, especialmente após a definição do Tema 1.069 pelo STJ; c) as cirurgias não são reparadoras, mas meramente estéticas, e, portanto, não estão cobertas pelo contrato, de acordo com o rol da ANS; d) não houve negativa formal de cobertura, já que a autora não apresentou a solicitação médica para análise da auditoria do plano; e e) não se pode compelir a operadora a custear procedimentos que não estão no contrato, sob pena de desequilíbrio contratual.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A operadora de saúde arguiu a preliminar de perda superveniente do objeto, sob a justificativa de que o plano da recorrida foi voluntariamente cancelado em janeiro de 2024.

O interesse de agir existia no momento do ajuizamento da ação e a rescisão posterior do contrato não é suficiente para caracterizar a perda do objeto. Isso porque, a controvérsia judicial se baseia em fatos ocorridos durante a vigência contratual, notadamente a obrigatoriedade ou não de cobertura dos procedimentos solicitados, de forma que a alegada obrigação de custeio não se extingue pelo posterior encerramento da relação jurídica.

Em casos como o dos autos, esse tem sido o entendimento dos Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO - RESCISÃO DO CONTRATO - PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. In casu,
o fato de ter havido a rescisão unilateral do contrato não modifica os atos praticados pela ré quando da sua vigência
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2400929-91 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 25/01/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE APÓS A NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE CIRURGIA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE COBERTURA –
Agravante que pretende o reconhecimento da extinção superveniente da obrigação devido ao cancelamento superveniente do contrato pela agravada – Desacolhimento – Demanda relativa ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica – Solicitação de cobertura realizada em setembro de 2021, sobrevindo sentença de procedência em 2022 – Posterior cancelamento do contrato a pedido da consumidora em setembro de 2023 – Obrigação de custeio constituída definitivamente durante a vigência do contrato, não se extinguindo pelo encerramento posterior da relação jurídica
– Contrato de plano de saúde caracterizado pela assunção de riscos pela operadora durante o período do pagamento das mensalidades – Orientação jurisprudencial consolidada por este TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22348762620248260000 Guararapes, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 10/09/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

A operadora recorrente também alegou que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, diante da não realização da prova pericial necessária para atestar o caráter estético das cirurgias.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Afinal, conforme petição de fls. 354/356, a própria Unimed, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou não ter interesse na produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Além disso, a necessidade de prova pericial não é um desdobramento lógico da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.069 do STJ, que apenas confirmou a possibilidade de utilização do
procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnicoassistencial
, em caso de
dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, o que poderia ter sido feito pela recorrente, inclusive, extrajudicialmente.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a operadora apelante sustenta a tese de que os procedimentos não seriam de sua responsabilidade, uma vez que se tratariam de cirurgias de caráter estético.

A presente questão foi definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.069, sendo firmada a seguinte tese:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

No caso em análise, o caráter reparador das cirurgias pleiteadas foi confirmado pelos laudos médicos anexados aos autos pela apelada, especialmente o de fl. 45, que atesta que “
Roberta Samara de Souza Oliver, foi submetida à cirurgia bariátrica em 2018 com perda ponderal maciça. No momento apresenta dermatocalasio abdominal importante com indicação para correção cirúrgica mediante a realização de dermolipectomia abdominal. Também necessitará de mamoplastia com colocação de implantes de silicone e, na sequência, da realização de dermolipectomia crural todos esses procedimentos também em caráter
não estético
.
”. A recorrente, por outro lado, não apresentou qualquer prova em sentido contrário.

Verifica-se, portanto, que os procedimentos solicitados são complementares ao tratamento de obesidade da recorrida, não podendo ser considerados meramente estéticos, de forma que se encontram cobertos pelo contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA – FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE ORIUNDOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CORRETIVOS – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – ALEGADA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS – TEMA REPETITIVO 1069/STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório . Ausência de dialeticidade afastada. 2. Especificamente no que tange à cirurgia reparadora, recentemente o colendo STJ julgou o Tema Repetitivo 1.069, fixando a seguinte tese: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida . (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023).
3. Não há dúvidas de que as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência da perda excessiva de peso da paciente não possuem caráter meramente estético, devendo ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional daquele que está em tratamento contra a obesidade mórbida. No caso em voga, como houve recomendação médica expressa de realização das cirurgias reparadoras para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não pode a Agravada delimitar as ferramentas para combatê-la .
4. Nesta seara, é sabido que compete exclusivamente ao médico de confiança da paciente decidir o melhor procedimento a ser adotado e, consequentemente, o tratamento por ele prescrito deve ser prestado pela operadora do plano de saúde mediante a disponibilização de todo o aparato necessário para preservar ou restabelecer a qualidade de vida do consumidor, sob pena de se violar a finalidade precípua do contrato. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50007575820238089101, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA . TEMA 1.069/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 . É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (REsp n. 1.870 .834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
2. A Agravante não trouxe elementos que infirmassem a declaração dos laudos médicos apresentados pela autora na inicial, no sentido de que as cirurgias requeridas seriam de caráter reparador e não-estético. 3 . Os laudos do médico assistente da paciente revelam expressamente a necessidade urgente da cirurgia reparadora não estética. 4. A legalidade da rescisão do contrato de plano de saúde da autora deve ser objeto de prova na demanda de origem, inviável de ser analisada em sede de agravo de instrumento, sobretudo porque o fato sequer foi apreciado na instância anterior. 5 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133194820238080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação 29/07/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação interposto por Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico e nego-lhe provimento.
Majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ROBERTA SAMARA SOUZA OLIVER

Conforme relatado, a requerente sustenta que a) a recusa do plano de saúde em cobrir os procedimentos gerou danos psicológicos e físicos que extrapolaram o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; b) a negativa da operadora foi ilícita e abusiva; c) a indenização deve servir como medida pedagógica; e d) a Unimed deve arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, ao que se extrai dos autos, não há comprovação documental de que a apelante tenha solicitado formalmente à recorrida a autorização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados e de que eles teriam sido negados.

A falta de prova de uma recusa formal da seguradora, somada à natureza controvertida da questão jurídica à época do ajuizamento da ação, o que pode ser confirmado pelo indeferimento da tutela de urgência por esta c. Câmara Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001409-92.2021.8.08.0000 interposto neste autos, conduz à manutenção da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação interposto por Roberta Samara Souza Oliver e nego-lhe provimento.
Majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.